Tribunal: TJSP
Processo: 2253599-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2253599-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes M&C BOOKS COMERCIO DE LIVROS LTDA e MILTON LUIS
CLAUDINO,
é
agravado
BOOKPARTNERS
BRASIL
EDITORA
E
DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253599-35.2020.8.26.0000 -Voto no 35072
2
Comarca: SÃO PAULO - F. CENTRAL - 8a VARA CÍVEL.
Agravantes: M&C BOOKS COMERCIO DE LIVROS LTDA; MILTON LUIS
CLAUDINO.
Agravada: BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVROS LTDA. (Em Recuperação Judicial).
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Henrique Dada Paiva.
VOTO No 35.072
Compra e venda de livros. Ação monitória em fase
de cumprimento de sentença.
Não tendo sido recomposto o quadro societário da
agravante, no prazo de 180 dias, conforme
expressamente
consignado
na
alteração
ao
contrato social arquivada em 18.02.2019, fica
evidente a dissolução irregular que fundamentou a
inclusão do agravante no polo passivo da demanda.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação monitória, em fase de cumprimento de sentença,
deferiu a inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo, com
fundamento na dissolução irregular da pessoa jurídica (fls. 182/183).
Preliminarmente, os agravantes requerem que lhes
sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, visto que não têm
condições de arcar com os custos do processo. No mérito, afirmam que a
Lei no 13.874/2019 incluiu os §§ 1o e 2o ao art. 1.052, do CC para autorizar
que a sociedade limitada seja constituída por apenas uma pessoa. Aduzem
que, diante disso, houve a revogação tácita do disposto no art. 1.033, IV, do
CC. Argumentam que não há dissolução irregular da executada, que
continua em atividade. Sob tais fundamentos, requer a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253599-35.2020.8.26.0000 -Voto no 35072
3
suspensivo ao presente recurso e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 213),
foram prestadas as informações pelo d. magistrado a quo e houve a
apresentação de contraminuta (fls. 217/218 e 220/224).
É o relatório.
Preliminarmente, releva consignar que a concessão
gratuidade da justiça, nesta sede, implicaria supressão de instância, já que o
pedido deve ser inicialmente apreciado pelo d. juiz a quo. No entanto, para
que se garanta o acesso à Justiça, e somente para que se processe o
presente recurso, há que ser deferido o benefício aos recorrentes, uma vez
que a hipossuficiência alegada não foi infirmada pelos elementos reunidos
nos autos.
Cuida-se de ação monitória por meio da qual a
agravada pretende receber da empresa agravante a importância de
R$211.275,23, em razão do inadimplemento do termo de confissão de
dívida fundada na compra e venda de livros (fls. 06/10).
O título executivo foi constituído de pleno direito e,
diante do não pagamento espontâneo da dívida, foi realizada a busca de
bens da agravante, infrutífera.
A agravada requereu, então, a inclusão do agravante
no polo passivo do cumprimento de sentença, em razão da dissolução
irregular da agravante.
E, de fato, conforme esclarecido nas informações
prestadas pelo d. magistrado a quo, foi arquivada em 18.02.2019, uma
alteração ao contrato social, por meio da qual a agravante assumiu o caráter
de sociedade unipessoal, excepcional e transitoriamente, conforme previsto
no art. 1.033, IV, do CC. Ficou expressamente consignado que o agravante
teria o prazo de 180 dias para recompor o seu quadro societário, sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253599-35.2020.8.26.0000 -Voto no 35072
4
de dissolução (fls. 55 e 218).
Como o aludido prazo para recomposição do quadro
societário da agravante decorreu há mais de 1 ano, fica evidente a
dissolução irregular da empresa agravante, que fundamentou a inclusão do
agravante no polo passivo do cumprimento de sentença.
Registre-se que, se a agravante pretendia manter a
forma unipessoal, deveria ter registrado outra alteração ao contrato social, a
fim de regular a sua situação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator